Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-37.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS PORTABILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Aduziu o autor que em 08/09/2017 solicitou a portabilidade da linha telefônica para outra operadora. Todavia, o seu nome foi indevidamente negativado em razão de dívidas referentes à época em que já não era cliente da empresa ré. Requereu a declaração de inexistência dos débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, declarando a nulidade do contrato; que caso pague quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda, seja ressarcido em dobro; que seja determinado à parte ré a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, a condenação à reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID 13667700) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito descrito na inicial, bem como determiná-la que promova a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condená-la ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. Nas suas razões, sustenta que a linha (61)XXXXX.0736 foi cancelada por portabilidade no dia 08/09/2017, todavia a linha (61)XXXXX.3738 referente ao acesso compartilhado de internet permaneceu ativo, sendo devidas as faturas com vencimento em 13/11/17, 13/12/17 e 10/01/18. Alega ter agido no exercício regular do seu direito de credora, uma vez que os serviços cobrados foram devidamente prestados. Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é elevado, mostrando-se em desconformidade com o principio da razoabilidade e proporcionalidade, e favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer prova da utilização do serviço de internet pelo autor/recorrido, a fim de justificar a cobrança e a inclusão do seu nome nos cadastro de inadimplentes, restando configurada a falha na prestação do serviço.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (Art. 5o, V e X da Constituição Federal).
8. Assim, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. No caso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$5.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$5.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.